Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-05.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de repetição de indébito c.c. indenização – Alegação de omissão no acórdão embargado – Pretensão de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
EDGAR MARQUES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000 - Voto 33219
2
VOTO No: 33219
EDECL. No: 1003287-05.2020.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EBTE.: EDGAR MARQUES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

*Embargos de declaração
Ação de repetição de
indébito c.c. indenização Alegação de omissão no acórdão
embargado
Pretensão
de rejulgamento do
recurso

Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC Embargos rejeitados.*

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra v. acórdão
de fls. 175/180, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela requerida, ora embargada.

Insurge-se o embargado alegando, em resumo, omissão no acórdão
embargado. Aduz que o acórdão constou que a contratação se deu de livre e espontânea
vontade, mas deixou de apreciar a condição do autor que, como analfabeto, não compreende
o que está escrito nas cláusulas. Sabendo a ré desse fato, não cuidou de explicar ao autor as
cláusulas contratuais, nem de esclarecê-lo acerca da necessidade de estar acompanhado de
testemunhas no ato na assinatura da avença. Caracterizada, portanto, a má-fé da instituição
financeira, diante dos descontos decorrentes de taxas abusivas, justificando a indenização
por danos morais. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.

Todavia, não há qualquer falha a ser sanada na decisão embargada,
tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do
recurso, inadmissível em embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento de forma fundamentada e suficiente, à luz dos elementos fático-probatórios dos
autos, consignando expressamente inexistência de má-fé do credor a ensejar a restituição em
dobro dos valores cobrados, bem como a inexistência de dano moral passível de reparação.

O simples fato de ser o autor analfabeto e idoso não o torna pessoa
incapaz para celebração do negócio jurídico, por ele espontaneamente contraído,
inexistindo in casu ato ilícito passível de reparação, mesmo porque os descontos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000 - Voto 33219
3
prestações em conta corrente eram devidos.

A propósito, o acórdão embargado foi assim fundamentado:

“(...) Dá-se provimento ao recurso.

Com efeito, correta a r. sentença ao reconhecer a abusividade
dos juros remuneratórios cobrados nos contratos, muito superiores ao valor de mercado
ao tempo das contratações.

Todavia, preservado o convencimento do d. juízo a quo, o
reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios não importa a
repetição em dobro de tais valores, mas restituição de forma simples, por não evidenciada
a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

Com efeito, a restituição do indébito em dobro exige
comprovação de cobrança por má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese.

Sobre o tema, firme a jurisprudência do STJ:

“A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento
desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da
má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. Havendo
na espécie o Tribunal de origem afirmado que não houve a
demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de
tal assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula
7/STJ.” (AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/10/2015, DJe 12/11/2015).

“Conforme orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte,
a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor, o que não ficou configurado
na hipótese” (AgRg no AREsp 530.594/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/03/2015, DJe 30/03/2015).

“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível,
tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser
operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de
comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes
(REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)”
(AgRg no REsp 706365
/
RS,
Re.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

O fato de se reconhecer como abusivos os juros remuneratórios
pactuados, limitando-os à taxa média de mercado, não implica no reconhecimento de que
a ré agiu com dolo ou má-fé na cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000 - Voto 33219
4

Assim, a devolução dos valores indevidamente cobrados acima
da taxa de juros de mercado deverá ocorrer de forma simples, admitindo-se a
compensação, se o caso, negando-se provimento ao recurso quanto ao tema.

Também não é caso de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com efeito, a declaração de cláusula abusiva, por si só, não
acarreta danos morais.

Embora cobrados juros remuneratórios contratados de forma
abusiva, os descontos das prestações em conta corrente eram devidos, por se tratar de
contrato de empréstimo livremente contraído pelo autor, de modo que tal conduta da
instituição financeira não configura ato ilícito suscetível de reparação.

Sobre o tema, precedentes:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REVISÃO
CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL Hipótese em que foi reconhecida pelo juízo
de origem a incidência de juros abusivos nos contratos de
empréstimos firmados entre as partes Situação que, por si só,
não acarreta dano moral indenizável Ausência, ademais, de
comprovação de qualquer ato eventualmente praticado pela
apelada a ensejar a reparação pleiteada Sentença de parcial
procedência mantida
Recurso não provido. (Apelação
1001739-16.2017.8.26.0383; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/10/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
- contrato - EMPRÉSTIMO PESSOAL - juros - excessividade -
sentença - reconhecimento - AJUSTAMENTO À TAXA MÉDIA
DE MERCADO - autor - apelo - pretensão a DANO MORAL -
NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA A
OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO - NÃO
REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA. APELO dO autor
NÃO PROVIDO. (Apelação 1000040-53.2018.8.26.0383; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/10/2018)

CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Empréstimo pessoal

Incidência do CDC
Admissibilidade - Juros contratuais

Limitação à taxa média de mercado Cabimento Taxas previstas
no contrato: 22% ao mês e 987,22% ao ano Taxas abusivas
Necessidade de ajustamento dos juros à taxa de mercado, a ser
apurado em liquidação de sentença - Viabilidade Repetição de
indébito Cabimento Devolução simples e não dobrada Valor
a ser apurado em liquidação de sentença Sentença reformada.
DANO MORAL
Inocorrência
Autor firmou o contrato
espontaneamente e concorreu para o evento danoso - Apesar de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000 - Voto 33219
5
autor ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o
aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência recíproca das
partes
Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do
CPC/2015 Honorários fixados em R$ 1.500,00 Exigibilidade
em relação ao autor suspensa, por ser beneficiário da gratuidade
processual.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
1015123-14.2016.8.26.0405; Relator (a): Álvaro Torres Júnior
; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRÁTICA
COMERCIAL ABUSIVA. Apelado que celebra contrato em que
lhe permite a cobrança de juros extremamente abusivos (16,50%
ao mês e 525,04% ao ano). Prática abusiva (art. 39, IV e V, CDC).
Necessidade de determinar o recálculo do contrato para
adequação à taxa média de mercado. Restituição de forma
simples. Ausência de dano moral. Recurso parcialmente provido. (
Apelação 1000063-41.2018.8.26.0369;
Relator
(a):
Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do Julgamento: 17/07/2018)

Assim, não é caso de acolhimento do pedido de danos morais,
provendo-se o recurso da ré também quanto ao tema.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para excluir da
condenação a restituição dos valores excedentes em dobro, os quais deverão ser
devolvidos de forma simples, bem como os danos morais, mantida, no mais, a r. sentença
apelada. . (...)”

De se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

Sobre o tema, jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 535 do Código de
Processo civil
Não há que se falar em obscuridades ou
omissões no julgado
Pretensão de reforma com efeito
infringente
Impossibilidade através do recurso eleito

Desnecessária a citação de todos os dispositivos legais invocados
pelas
partes

Prequestionamento

Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos 9a
Câmara de Direito Público
Relator: Yoshiaki Ichihara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-05.2020.8.26.0405/50000 - Voto 33219
6
17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Juiz que não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes - Motivos suficientes para fundamentação apresentados -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos
Infringentes n. 213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes
01/11/94).

Não pode ser considerado omisso o acórdão pelo simples fato de
não haver identidade entre o entendimento adotado pelo Colegiado e o defendido pelo
embargante, devendo manifestar o seu inconformismo em recurso adequado e não nos
presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR